Tribunal: TCU
Processo: 011.825/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3767/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Haroldo Garcia Teixeira. 1.Processo TC- Processo 011.825/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Antônio Haroldo Garcia Teixeira (CPF XXX.335.066-XX). 1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS/Contagem/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1. 8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.